Tribunal: TJDFT
Processo: 0735554-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735554-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA ALVES COSTA ROCHA AGRAVADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se a AGRAVANTE: JESSICA ALVES COSTA ROCHA, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre sobre as preliminares de preclusão e violação ao princípio da dialeticidade arguidas no bojo de contrarrazões de ID 48267321. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator